Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-03.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007753-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIELLA BIANCHI DA MATA - CPF: 055.620.777-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL
S/A.

AGRAVADO:

LAYLA ALVES RODRIGUES
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE LEGAL DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AOS CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE.
AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a renda líquida da consumidora ao percentual de 35%, abrangendo débitos realizados em conta corrente e em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a limitação judicial de descontos realizados em conta corrente, decorrentes de contratos bancários com autorização expressa, à margem de 35% dos rendimentos do consumidor, à luz da Lei nº 14.181/2021 e do regime jurídico do superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O microssistema do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, visa à preservação do mínimo existencial e à repactuação equilibrada das dívidas, mas não autoriza, de forma automática, a revisão generalizada das cláusulas contratuais regularmente pactuadas, exigindo demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio.

4. Os descontos realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo consumidor, não se confundem com empréstimos consignados em folha de pagamento, submetidos a regime jurídico específico, inexistindo imposição legal de limitação percentual para aquela modalidade contratual.

5.
A limitação de descontos a 30% não se aplica às modalidades de crédito contratadas, tais como empréstimos com débito em conta corrente ou cartão consignado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.

6.
A mera existência de compromissos financeiros elevados não caracteriza, por si só, situação de superendividamento, sobretudo quando não demonstrada a inviabilidade do custeio de despesas essenciais à subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
de agravo de instrumento
provido.

Tese de julgamento: “1. Os descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns realizados em conta corrente, quando previamente autorizados pelo consumidor, não se submetem à limitação percentual aplicável aos empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a limitação automática de descontos regularmente pactuados, exigindo demonstração concreta de abusividade ou comprometimento do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, V, 54-A, §1º, e 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção, j. 09.03.2022; TJMT,
ApCiv
nº 1011973-94.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.09.2025, DJE 03.09.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1046056-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025, DJE 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de superendividamento nº 1006634-27.2025.8.11.0037, ajuizada por LAYLA ALVES RODRIGUES, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que os réus observem, proporcionalmente ao respectivo crédito no valor total do superendividamento, a limitação de desconto correspondente a 35% dos vencimentos líquidos da autora, independentemente de os descontos serem realizados mediante débito em conta corrente ou folha de pagamento, conforme:

“[...]Vistos etc.

Trata-se deAção de Repactuação de Dívidas - Superendividamento, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Layla
Alves Rodriguesem face de

Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Master S/A, Banco do Brasil S.A.

e

Confederação Interestadual das Cooperativas ligadas ao Sicredi, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Segundo narrativa exordial,subtraindo-se os descontos obrigatórios (Imposto de Renda, Previdência Social, assistência de saúde e associação PM/BM) da renda bruta da autora (R$ 10.750,32), remanesce, a título de rendimentos líquidos a
quantia de R$ 7.528,13. Todavia, incidem os descontos, em sua folha de pagamento, dos valores referentes às parcelas de empréstimos consignados, contraídos junto ao Banco do Brasil, no quantum de R$ 768,51, ao Banco Master, no montante de R$ 304,42, à instituição financeira Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., na quantia de R$ 1.175,98, e à cooperativa de crédito Sicredi, no valor total de R$ 1.303,01.

Afirma que, dos referidos descontos, remanesce livre apenas a quantia de R$ 1.913,24, a qual não comporta a sua subsistência e de sua filha menor, cujas despesas somam R$ 4.457,98, havendo um déficit mensal de R$ 2.544,74.

Em sede de tutela provisória de urgência, postula pela limitação dos descontos e cobrançasreferente aos empréstimos consignados ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos da autora, bem como seja determinada a suspensão da incidência de encargos sobre as demais dívidas e que os requeridos se abstenham de incluir o nome da autora nos órgãos de cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica,analisando sumariamente os fatos, não vislumbro a existência de elementos processuais que denotem a pertinência do direito material.

Com efeito, não há previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento.

Nesse contexto, conforme se extrai da previsão contida no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei nº 14.181/2021, o processo inicialmente instaurado objetiva, no primeiro momento, tão somente a realização de audiência conciliatória, a fim de que as partes busquem um denominador comum na repactuação das dívidas.

Logo, nesse momento processual inicial, isto é, antes da realização da audiência de conciliação e apresentação formal do plano de pagamento aos credores, não cabe o deferimento de tutela provisória para limitação dos descontos.

Isso posto, ausente os pressupostos legais,INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Defiro o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Instauro processo de repactuação de dividas (CDC, art.104-A,caput), com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art.54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, advertindo-as das consequências previstas no artigo 104-A,§ 2º, do CDC, em caso de não comparecimento.

Realizada a audiência, imediata conclusão.

Por ocasião da propositura da ação, a parte autora efetuou a marcação da prioridade “Juízo 100% Digital”,
inobservando
, todavia, as demais exigências normativas previstas na Portaria nº 706/2020-PRES, de 16 de novembro de 2020.

Destarte, intime-se a parte autora para, confirmada a opção pelo procedimento “Juízo 100% Digital”, apontar a escolha, de forma expressa, na folha de rosto, indicando o número da linha telefônica móvel e o endereço eletrônico da parte requerida, em igual prazo acima assinalado.

Caso cumprida a referida diligência, defiro a tramitação dos autos pela prioridade do “Juízo 100% Digital”, devendo a citação ocorrer pela via eletrônica e a ré poderá se oporà opção até o momento da contestação.

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.[...]”

Em suas razões recursais (ID
348477373
) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada viola os artigos 313 e 314 do Código Civil, porquanto o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.

Alega que os contratos foram livremente pactuados, com autorização expressa para débito em conta corrente, não se aplicando a limitação de 30% ou 35% prevista na Lei nº 10.820/2003, que disciplina exclusivamente empréstimos consignados em folha de pagamento.

Argumenta que o desconto em conta corrente constitui modalidade distinta do empréstimo consignado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.586.910/SP e no REsp 1.555.722, que culminou no cancelamento da Súmula 603/STJ.

Aduz que a limitação imposta pela decisão recorrida causará
dano
grave e de difícil reparação ao Banco, configurando amortização negativa do débito e eternização da obrigação.

Afirma que a Agravada é pessoa esclarecida, servidora pública, que contraiu os empréstimos por livre e espontânea vontade, não se caracterizando superendividamento passível de tutela judicial. Invoca o princípio da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva.

Diante disso, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar o pedido liminar.

Devidamente intimado o Apelado ofertou contrarrazões buscando o desprovimento do recurso. (ID.
350326448
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO:

LAYLA ALVES RODRIGUES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 1006634-27.2025.8.11.0037, por meio da qual foi deferida, em parte, tutela provisória de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da consumidora ao patamar global de 35%, com distribuição proporcional entre os credores, além de instaurada a fase judicial compulsória prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da controvérsia reside em definir se a limitação judicial de descontos em conta corrente, para além dos empréstimos consignados, encontra amparo no ordenamento jurídico após a vigência da Lei nº 14.181/2021, a chamada Lei do Superendividamento.

1.
A Licitude dos Descontos em Conta Corrente e a Inaplicabilidade da Limitação por Analogia
.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inaugurou um microssistema de tutela do consumidor superendividado,
erigindo a prevenção e o tratamento do superendividamento como princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. O artigo 54-A, § 1º, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

O artigo 6º, inciso V, do
mesmo compêndio
, reconhece o direito básico do consumidor à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas.

Todavia, essa relativização não autoriza a revisão genérica ou abstrata das cláusulas contratuais apenas com base na natureza adesiva do contrato, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações privadas.

Para que se afaste o princípio do
pacta sunt servanda
, a priori, exige-se a demonstração robusta de abusividade ou desequilíbrio injustificado, o que, no caso em apreço, não se verificou.

No caso sob exame, extrai-se dos autos que a agravada é servidora pública estadual, percebendo renda bruta mensal de aproximadamente R$ 10.750,32, a qual, após os descontos legais e contratuais, resulta em renda líquida de R$ 3.895,19, conforme holerite atualizado acostado ao ID 196841297.

É certo que o comprometimento significativo da renda pode evidenciar situação de dificuldade financeira. Todavia, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da probabilidade do direito à limitação judicial dos descontos realizados em
conta corrente
, sobretudo quando estes decorrem de autorização contratual expressa.

In
casu
, os contratos firmados entre a agravada e a instituição financeira agravante contemplaram cláusula específica de autorização para débito das parcelas diretamente em
conta corrente
, como forma de adimplemento da obrigação.

Diversamente do empréstimo consignado em folha de pagamento, submetido a regime jurídico próprio e a limites legais de margem consignável, o
mútuo bancário comum com previsão de débito em
conta corrente
insere-se na esfera da autonomia privada. A cláusula que autoriza o desconto automático configura faculdade conferida às partes como meio de facilitar a operacionalização do contrato, podendo, inclusive, ser revogada pelo mutuário, observados os termos contratuais.

Nessa modalidade, o desconto não decorre de ato de império ou de constrição forçada de salário, mas da própria dinâmica do contrato de conta corrente, no qual a instituição financeira atua como administradora de caixa, realizando pagamentos previamente autorizados pelo correntista, desde que haja provisão de fundos.

Ademais, não se pode equiparar o débito autorizado em conta corrente à constrição judicial de salários. A instituição financeira não exerce poder coercitivo, limitando-se a cumprir ordem de pagamento previamente avençada. O desconto incide sobre o saldo existente, e não diretamente sobre a verba remuneratória em si considerada.

Ressai
, ainda, que o mutuário dispõe de mecanismos para impedir a continuidade dos descontos, seja por meio de revogação da autorização, seja pela gestão ativos dos recursos creditados em sua conta, inexistindo
, nessa modalidade contratual, o fator de
distinção que justifica limitação legal da margem consignável
aplicável aos empréstimos consignados em folha
.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.863.973/SP, no qual foi firmada a tese do Tema 1.085:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Colhem-se, nesse sentido, julgados desta Egrégia Câmara:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora, servidora pública estadual, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021. A autora alegou comprometimento da renda com descontos relativos a contratos de crédito consignado e não consignado, requerendo a limitação das parcelas, a preservação do mínimo existencial e a instauração de processo de repactuação com seus credores. A sentença rejeitou o pedido, reconhecendo a ausência de pressupostos legais para a instauração do procedimento especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; (
ii
) estabelecer se os descontos comprometeram seu mínimo existencial de modo a justificar a aplicação do procedimento especial de repactuação; (
iii
) verificar a aplicabilidade da Lei do Superendividamento à hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, o que não restou comprovado pela Apelante, cuja renda líquida remanescente supera em mais de dez vezes o parâmetro legal de R$ 600,00 mensais fixado pelo Decreto nº 11.567/2023.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.085) autoriza os descontos de empréstimos em conta corrente quando previamente autorizados, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% previsto para empréstimos consignados.

A aplicação da Lei nº 14.181/2021 exige a observância de requisitos cumulativos, incluindo prova da boa-fé, apresentação de plano de pagamento e comprovação de que os débitos são dívidas de consumo que afetam o mínimo existencial, elementos ausentes no caso concreto.

A mera existência de compromissos financeiros elevados não caracteriza, por si só, situação de superendividamento, sobretudo quando não demonstrada a inviabilidade do custeio de despesas essenciais à subsistência.

A autonomia privada nas relações contratuais somente pode ser relativizada mediante demonstração de abuso ou desequilíbrio contratual relevante, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A configuração do superendividamento exige demonstração objetiva de que as dívidas de consumo inviabilizam o custeio das despesas essenciais do consumidor. A definição do mínimo existencial prevista no Decreto nº 11.567/2023 vincula a atuação judicial, salvo prova robusta em sentido contrário. A ausência de comprovação documental dos pressupostos legais do superendividamento justifica a extinção do processo de repactuação de dívidas sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC,
arts
. 6º, V, 54-A, §1º, e 104-A, §1º; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º, e 485, IV e VI; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973; TJMT, 1000422-12.2024.8.11.0041, 1062105-50.2024.8.11.0041, 1011955-65.2024.8.11.0041.

(N.U 1011973-94.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)
(
g.n
.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de inadequação do plano de pagamento e ausência dos requisitos legais previstos na L. nº 14.181/2021, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o plano de pagamento apresentado pelo consumidor atende aos requisitos legais previstos no art. 104-
B do CDC; (
ii
) se restou comprovada a condição de superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022; (
iii
) se o juízo deveria ter oportunizado a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos do art. 104-B, § 1º, do CDC, pois não contém critérios de proporcionalidade entre os credores, não prevê quitação integral das dívidas em até 60 meses, nem demonstra a viabilidade financeira da proposta.

4. A condição de superendividamento não foi demonstrada, uma vez que a maior parte das dívidas é oriunda de contratos consignados, excluídos do cômputo do mínimo existencial, conforme o art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, e a renda líquida do autor supera o limite previsto no art. 3º do mesmo decreto.

5. O indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 330, IV, do CPC, sendo incabível a aplicação do art. 321 do CPC quando os vícios são de natureza substancial e não meramente formais.

6. A limitação de descontos em 30% não se aplica às modalidades de crédito contratadas, como empréstimos com débito em conta corrente ou cartão consignado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O plano de pagamento apresentado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento deve observar os requisitos do art. 104-B do CDC, sendo inviável proposta genérica, desprovida de proporcionalidade entre os credores e sem demonstração de viabilidade financeira. 2. A ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, impede o prosseguimento do procedimento especial de superendividamento. 3. O indeferimento da inicial é cabível quando ausentes os pressupostos legais essenciais à instauração válida do processo, sendo desnecessária a intimação para emenda quando os vícios são substanciais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A, 104-B, § 1º e § 4º; CPC,
arts
. 330, IV, 321, 485, I e 85, § 11; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.191.259/RS, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.03.2025; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09.03.2022; TJMT,
ApCiv
nº 1034227-53.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Guedes, j. 11.09.2025.

(N.U 1046056-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)
(
g.n
.)

A superveniência da Lei
nº. 14.181/2021, que introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, não revogou
o
entendimento
alhures
, tampouco alterou a natureza jurídica dos contratos
de mútuo comum com autorização de débito em conta corrente. A proteção ao mínimo existencial deve ser examinada à luz das circunstâncias concretas e do procedimento pr
óprio de repactuação, não se confundindo com limitação automática de descontos regularmente pactuados
.

Assim, ausente demonstração inequívoca de abusividade ou de revogação válida da autorização contratual, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, probabilidade do direito apta a justificar a intervenção judicial para limitar os descontos realizados.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
reformar a decisão interlocutória agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem, afastando a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os descontos de em
préstimos bancários debitados na conta corrente da agravada mantida junto ao banco agravante, autorizando a continuidade dos descontos nos termos contratados, em consonância com o Tema 1085 do STJ.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026